Tribunal: TJDFT
Processo: 0765689-56.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO DA PRIMEIRA PARCELA EM DATA ANTECIPADA. ERRO OPERACIONAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DO VALOR DEVIDA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA NÃO VERIFICADO. DANO MORAL CONFIGIURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. As partes pactuaram que o desconto da primeira parcela dos contratos dos empréstimos consignados números 1100941575 e 1100933263 ocorreria em 20/05/2025 (ID 80176307, pág. 1 e 2, 80176306, pág. 9, 10 e 11). Contudo, o primeiro débito foi lançado na folha de pagamento junto ao INSS no mês de abril de 2025 (ID 80176305, pág. 1), motivo pelo qual pretende o autor a restituição dos valores em dobro e a compensação pelos danos morais.
2. O acervo probatório mostra que os contratos foram firmados no mês de março e os valores foram depositados na conta do autor em 27/03/2025 (ID 80176373) e 03/04/2025 (ID 80176376), no total de R$ 13.573,84.
3. O réu confirmou que, por erro de registro no sistema, o primeiro débito foi cobrado em abril de 2025 (ID 80176305, pág. 1), e não em maio de 2025, mas argumentou que o evento não prejudica o cliente, pois o termo final dos dois contratos será antecipado em um mês.
4. Apesar de não ter ocorrido cobrança de quantia estranha ao contrato, é fato que a mera antecipação temporal da primeira parcela frustrou a legítima expectativa do consumidor de só ter que realizar o referido desembolso em maio de 2025, ocasionando desorganização financeira. Cabe pontuar, por oportuno, que cobrança indevida é também cobrança devida, mas na hora errada. Logo, deve ser confirmada a sentença que determinou a devolução em dobro, totalizando o valor de R$ 615,04, já incluído o montante da dobra legal.
5. Ultrapassa os limites do mero aborrecimento e ingressa na esfera de perturbações e desassossegos aptos a configurar o dano moral a experiência do autor, 70 anos, beneficiário do INSS, de pouca renda, que se viu vítima de restrição financeira causada pela cobrança de parcela de empréstimo um mês antes do previsto. Considerando as circunstâncias do evento, a quantia de R$ 1.500,00 mostra-se razoável e proporcional à reparação dos danos extrapatrimoniais.
6. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.